Tribunal: TJDFT
Processo: 0755552-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IRREGULARIDADE DA MICROEMPRESA ESTIPULANTE NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL. NÃO OFERECIMENTO DE POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la à obrigação de restabelecer a autora no plano de saúde na segmentação ambulatorial hospitalar com obstetrícia, sob pena de multa, bem como condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de danos morais, e R$ 2.914,46 referentes a danos materiais.
II. A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, por entender que o cancelamento do plano de saúde foi motivado e seu procedimento foi regular.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 34148207 - Pág. 2). Foram apresentadas contrarrazões (ID 34148215).
IV. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foi demonstrada a possibilidade de dano irreparável exigida pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
VI. Os contratos firmados no âmbito dos planos de saúde envolvem os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade humana, o que justifica e exige a tutela dos riscos impostos aos segurados e dependentes.
VII. Nesse aspecto, a normativa consumerista, em especial os artigos 4o e 51 do CDC, evidencia o dever de observância à boa-fé objetiva, impondo às partes o respeito aos deveres anexos do contrato, a fim de garantir que este atinja o fim pretendido.
VIII. Dispõe o art. 3o, §1o, da Resolução no 432 da Agência Nacional de Saúde, que verificada a ilegitimidade do contratante no aniversário do contrato, a operadora poderá rescindir o contrato, desde que notifique previamente o estipulante, com 60 dias de antecedência, informando que a rescisão será realizada caso a regularidade não seja sanada.
IX. Extrai-se que a resilição, para que seja regularmente exercida, deve observar a exigência legal da notificação prévia. Do contrário, o exercício do direito será irregular e abusivo.
X. Na espécie, o documento acostado no ID 34148163 - Pág. 5 não comprova adequadamente o cumprimento da condição exigida pela resolução, o que resulta em ofensa à boa-fé e autoriza a reativação do plano de saúde tal como inicialmente contratado.
XI. Ademais, a Resolução no 19 da ANS, em seu art. 1o, preconiza que a rescisão unilateral do contrato em planos de saúde coletivos impõe à operadora a disponibilização ao estipulante de migração para plano de saúde individual, sem cumprimento de novos prazos de carência, em razão da relação de dependência do serviço que passa a existir por parte do consumidor.
XII. Diante desse quadro, vê-se que a falha na prestação do serviço de fato ocorreu, uma vez que a ré cancelou o contrato sem prova da notificação e sem a oferta de migração, conforme determinações regulamentares.
XIII. É certo que o mero descumprimento contratual não configura, por si só, o dano extrapatrimonal. Todavia, o cancelamento irregular da assistência, tal como promovido pela recorrente, ensejou a interrupção de serviço essencial e de fundamental importância. Ressalte-se que, da conduta irregular, resultou a desassistência de beneficiária durante o período gestacional, etapa que demanda redobrada atenção médica, estando configurado o dano moral.
XIV. Assim, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
XV. Na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes arbitrados 10% do valor da condenação. Oficie-se ao Serviço de Distribuição para correção das partes do recurso.
XVI. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46, da Lei no 9.099/95.